Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, fundamentam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. A contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que evidenciaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Além disso, na espécie, o crime em questão é recente e a prisão do paciente se deu meses após os fatos.
3. Ordem denegada.